Tribunal: CARF
Processo: 10783.916857/2009-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
MEMORIAL. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE ALEGAÇÕES E DOCUMENTOS. CONHECIMENTO PARCIAL.
De acordo com a norma de exceção à regra geral de preclusão prevista no artigo 16, § 4o, c, do Decreto no 70.235/72, é de se conhecer parcialmente as alegações apresentadas em memorial que apenas dialogam com a decisão de piso e trazem elementos de prova para contrapor razões apresentadas no julgamento de primeira instância.
De forma, diversa, não deve ser conhecida a alegação que inove em relação à manifestação de inconformidade sob pena de supressão de instância.
SOBRESTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA.
Não encontra respaldo no Regimento Interno do CARF o pedido de sobrestamento, mormente quando não se vislumbra que a decisão a ser tomada no outro processo possa ser prejudicial ao presente feito.
VINCULAÇÃO. CONEXÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Não é possível a vinculação por conexão do presente feito a outro processo cujo julgamento de segunda instância já foi iniciado.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003
PER/DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. COMPROVAÇÃO.
No caso, a recorrente não logrou comprovar que o pagamento em questão tenha sido efetivamente a maior ou indevido.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.916857/2009-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.721 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
FIBRIA CELULOSE S/A (SUCESSORA DE ARACRUZ CELULOSE S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
MEMORIAL. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE ALEGAÇÕES E
DOCUMENTOS. CONHECIMENTO PARCIAL.
De acordo com a norma de exceção à regra geral de preclusão prevista no
artigo 16, § 4o, “c”, do Decreto no 70.235/72, é de se conhecer parcialmente as
alegações apresentadas em memorial que apenas dialogam com a decisão de
piso e trazem elementos de prova para contrapor razões apresentadas no
julgamento de primeira instância.
De forma, diversa, não deve ser conhecida a alegação que inove em relação à
manifestação de inconformidade sob pena de supressão de instância.
SOBRESTAMENTO.
INEXISTÊNCIA
DE
PREJUDICIALIDADE.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA.
Não encontra respaldo no Regimento Interno do CARF o pedido de
sobrestamento, mormente quando não se vislumbra que a decisão a ser tomada
no outro processo possa ser prejudicial ao presente feito.
VINCULAÇÃO. CONEXÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Não é possível a vinculação por conexão do presente feito a outro processo
cujo julgamento de segunda instância já foi iniciado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
PER/DCOMP.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
COMPROVAÇÃO.
No caso, a recorrente não logrou comprovar que o pagamento em questão
tenha sido efetivamente a maior ou indevido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.916857/2009-83
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.721 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.916857/2009-83

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente as alegações e elementos probatórios juntados por meio de memorial, nos termos
da fundamentação, afastar as preliminares de sobrestamento e vinculação por conexão e, no
mérito, por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo do Pedido de Ressarcimento/Restituição – PER no
15259.88053.220808.1.3.04-0788, por meio do qual a contribuinte formalizou crédito perante a
União decorrente de pagamento de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ (cód. Receita no
0220) relativo ao primeiro trimestre de 2003 no valor original de R$ 2.474.207,99.
A origem do crédito seria um pagamento via DARF efetuado em 19/07/2005 no
valor de R$ 3.426.283,22, sendo R$ 2.474.207,99 de principal e R$ 952.075,23 de juros.
O crédito foi parcialmente utilizado na respectiva Declaração de Compensação –
DCOMP para quitar débitos de responsabilidade da contribuinte.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitória – DRF/Vitória emitiu o
Despacho Decisório no 848525865 por meio do qual indeferiu o crédito pleiteado e não
homologou as compensações declaradas. A razão essencial apontada pela autoridade fiscal foi a
inexistência de saldo a repetir, tendo em vista a integral utilização do montante do DARF em
questão para quitar débito declarado pela própria contribuinte. Reproduzo suas palavras:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
A autoridade fiscal apontou o DARF e o débito ao qual o pagamento teria sido
alocado:
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.721 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.916857/2009-83

Diante da decisão da fiscalização, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade. Nesta, em síntese, alegou que o débito ao qual o pagamento havia sido alocado
teria sido devidamente pago. Destaco suas palavras:
06. Entretanto, após análise das informações abaixo prestadas e dos documentos ora
acostados aos processos administrativos, só restará ao ilustre julgador declarar
totalmente improcedente e nulo de pleno direito o Despacho Decisório proferido no
Processo de Compensação de n° 10783-916.857/2009-83 ora atacado, vez que já está o
débito cobrado devidamente pago, conforme demonstrado a seguir:
07. Em 19/07/2005, a Impugnante efetuou pagamento de R$ 3.426.283,22 - N° do
Pagamento: 1862756641-6 - a título de IRPJ referente ao 1 o trimestre de 2003
acrescido de multa {DOC.03).
08. Ocorre que, após a realização de auditoria interna constatou que havia efetuado esse
pagamento equivocadamente e, ato contínuo transmitiu em 22/08/2008 Declaração de
Compensação do valor recolhido indevidamente no DARF supramencionado. (DOC.
04). Nesta informou como Crédito decorrente de Pagamento Indevido ou a Maior o
valor do DARF pago indevidamente. – grifei.
A contribuinte considerou que seu pedido estava de acordo com a legislação de
regência e a jurisprudência administrativa. Assim, pediu a reforma da decisão da autoridade
fiscal e a homologação das compensações declaradas.
Em primeira instância, a manifestação de inconformidade foi julgada
improcedente. O Acórdão no 12-41.427 emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro I – DRJ/RJI recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR. FALTA DE COMPROVAÇÃO
A homologação de uma compensação declarada está condicionada à comprovação da
certeza e liquidez do crédito registrado na mesma.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A razão essencial para a decisão denegatória da DRJ/RJI foi a ausência de
comprovação do pagamento indevido. Reproduzo parte da fundamentação:
8. Analisando a compensação declarada pela interessada, é de se observar que a mesma
registrou como crédito o valor R$ 2.068.979,03, que é parte do pagamento efetuado em
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.721 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.916857/2009-83

19/07/2005. O crédito foi analisado com o seu indeferimento e, conseqüente, não
homologação da compensação, pois o mesmo já estava alocado ao débito do 1o trimestre
de 2003, fl. 7.
9. Cientificada a interessada do fato, a referida não trouxe aos autos qualquer elemento
de prova do fato que gerou a apresentação da Dcomp: o pagamento a maior. O único
documento apresentado foi o comprovante do recolhimento, que somente comprova o
pagamento, não conferindo ao mesmo qualquer elento de prova que tenho sido efetuado
a maior.
Irresignada com a decisão de piso, FIBRIA CELULOSE S/A, sucessora da
contribuinte, interpôs recurso voluntário. Neste, em síntese, reeditou as alegações lançadas na
manifestação de inconformidade. Em especial asseverou que o próprio comprovante de
pagamento seria a prova do pagamento a maior. Cito parte da peça recursal que trata da matéria:
O I. julgador indicou no acórdão proferido que não homologaria a compensação
declarada, por falta de liquidez e certeza do crédito registrado na DCOMP. No entanto,
o DARF apresentado comprova perfeitamente o valor recolhido a maior,
constituindo prova de liquidez e certeza do crédito tributário.
[...]
Diante dos fatos alegados, e dos acórdãos proferidos pelas Delegacias da própria
Receita Federal do Brasil, não há que se falar em qualquer incorreção no procedimento
realizado pela recorrente, haja vista ter efetivamente comprovado o pagamento indevido
através da apresentação do respectivo DARF. (grifos do original)
Em 03/03/2015, a recorrente apresentou memorial à Primeira Turma da 1a Câmara
da 1a Seção de Julgamento do CARF. Neste documento, a recorrente detalhou a alegação de que
o débito ao qual o pagamento havia sido alocado já havia sido quitado. Trago à colação suas
palavras:
Ora, como já era do conhecimento da própria Receita Federal, a qual não questionou em
qualquer momento por meio de auto de infração o montante apurado a titulo de1RPJ no
1o trimestre de 2003, o valor devido para o referido trimestre era de R$
40.034.409,49.
Todavia, ao contrário do que foi suscitado no acórdão da DRJ, consta no próprio
sistema da Receita Federal que a Recorrente realizou o pagamento do IRPJ em comento
por meio de três quotas, sendo a primeira no valor de R$ 26.758.618,36, a segunda no
valor de R$ 16.787.936,43 e a terceira de R$ 17.168.180,97, totalizando um
recolhimento de R$60.714.735,76.
Desta forma, mostra-se que era de conhecimento da Receita Federal o recolhimento a
maior de R$ 20.680.326,27 (R$ 40.034.409,49 — R$ 60.714.735,76), sendo importante
frisar que o valor do pagamento indevido pleiteado nestes autos (R$ 2.474.207,99)
consta na referida DCTF como parte integrante do pagamento da primeira quota,
constante à fl. 57 da DCTF anexada (doc. 01).
Ademais, frise-se que o pagamento das 3 quotas acima referidas constam no sistema da
Receita Federal. Isto porque a primeira quota foi quitada no valor total de R$
26.758.618,39, composta por: quitação por guia DARF objeto dos autos no valor
principal de R$ 2.484.207,99 (doc. 02); compensação realizada no processo n°
13770.00022912003-26 no valor de R$ 23.246.142,49, cujo julgamento foi convertido
em diligência pelo CARF na sessão realizada em 23.09.2014 (doc. 03); e da
compensação realizada pelo DCOMP n° 00075.22446.300905.1.7.02- 25161 no valor
de R$ 1.038.267,88 (doc. 04).
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.721 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.916857/2009-83

A segunda quota foi quitada no valor de R$ 16.787.936,43 por meio do DCOMP
n°42041.30671.131006.1.7.02-2762 (doc. 05), a qual teve sua compensação deferida
por meio do Parecer Seort n° 2792, proferido no processo administrativo n°
10783.902101/2006-12 (doc. 06).
Embora o valor recolhido nas duas primeiras quotas já houvesse ultrapassado o
montante do IRPJ apurado para o 1° trimestre de 2003, a Recorrente recolheu ainda uma
terceira quota no valor total de R$ 17.168.180,97, composta por: compensação de R$
9.500.000,00 por meio da DCOMP 01008.80551.170809.1.3.09-1820 (doc. 07);
compensação de R$ 1.800.000,00 por meio da DCOMP 18546.11530.170809.1.3.09-
0903 (doc. 08); e compensação de R$ 5.868.180,97 por meio da DCOMP
19946.42345.061009.1.7.02-0621 (doc. 09).
Ante os valores comprovadamente recolhidos, a compensação de R$ 23.246.142,49
referente a parte da primeira quota (controlada no PA 13770.000229/2003-26 pendente
de julgamento) e a compensação de R$ 16.787.936,43 OA deferida no PA
10783.90210112006-12) totaliza o montante de R$ 40.034.078,92 exatamente o
montante devido a titulo de IRPJ no 10 trimestre de 2003, no valor de R$ 40.034.409,49
Sendo assim, reputa-se comprovado que já era de conhecimento da Receita Federal o
recolhimento no valor de R$ 60.714.735,76 enquanto o montante apurado como
devido é de apenas R$ 40.034.409,49. Diante do indébito de R$ 20.680.326,27 (R$
40.034.409,49 — R$ 60.714.735,76), a Recorrente pleiteia nestes autos tão somente
o valor de R$ R$ 2.474.207,99, cujo pagamento indevido mostra-se incontroverso,
restando ainda um valor indevidamente recolhido de R$ 18.206.118,28 que será objeto
de futuro pedido de ressarcimento. (grifos do original)
Ademais, a recorrente trouxe uma matéria nova: DA IMPOSSIBILIDADE DE
COBRANÇA DO DÉBITOS DOS AUTOS. Neste tópico, a recorrente alegou que a Secretaria da
Receita Federal do Brasil não poderia prosseguir na cobrança dos débitos que foram
compensados na DCOMP. Seriam débitos de estimativa mensal de IRPJ e CSLL/2005 e a
exigência de tais pagamentos seria indevida após o encerramento do ano-calendário 2005.
Além das alegações acima, a recorrente pugnou pelo sobrestamento do presente
feito ou pela reunião com o processo no 13770.000229/2003-26:
Na remota hipótese dos pedidos acima serem indeferidos, requer que estes autos sejam
sobrestados até o julgamento definitivo do PA 13770.000229/2003-26, ou ainda que tais
processos sejam reunidos por conexão para julgamento unificado, uma vez que a •
homologação da compensação controlada no aludido processo atestará de forma
inequivoca que o crédito pleiteado nestes autos decorre de pagamento indevido.
Os memorais foram acompanhados de elementos probatórios (DCTF,
PER/DCOMP, comprovante de arrecadação e peças de outros processos administrativos).
Em vista da apresentação do memorial, a Procuradoria da Fazenda Nacional
pugnou pelo não conhecimento deste e dos elementos probatórios juntados extemporaneamente
devido à incidência da norma de preclusão.
Em essência, era o que havia a relatar.

Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.721 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.916857/2009-83

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conhecimento do
memorial e dos
elementos de prova juntados
extemporaneamente.
Conforme relatado, a recorrente apresentou em 03/2015 um memorial com
detalhamento da alegação que havia sido lançada na manifestação de inconformidade e no
recurso voluntário e, também, com matéria nova acerca da impossibilidade de exigência dos
débitos de estimativas de IRPJ e CSLL que foram compensados com o crédito ora sob exame.
Inicialmente, cito as palavras da Procuradoria da Fazenda Nacional acerca da
preclusão do direito de apresentar novas alegações e elementos probatórios:
DA PRECLUSÃO
Manifesta-se a Fazenda Nacional pela impossibilidade de conhecimento desses
documentos só agora apresentados pela contribuinte, tendo em vista a ocorrência de
preclusão temporal.
[...]
No caso presente, verifica-se a configuração inarredável do fenômeno da preclusão
temporal, posto que já há muito ultrapassado, in casu, o momento adequado para a
apresentação da prova documental, qual seja, a fase da impugnação ao auto de infração.
Registre-se, ademais, não ter o contribuinte comprovado, ou sequer aduzido, a
impossibilidade de apresentação oportuna da documentação ora acostada, o que
impede seu conhecimento, a teor do disposto no art. 16, §§ 4o e 5o, do Decreto n.o
70.235, de 6 de março de 1972:
[...]
A apresentação de novos documentos e novos argumentos pelo sujeito passivo em sede
recursal, sem amparo na legislação processual administrativa, implica em supressão de
instância. Nenhum dos motivos excepcionais previstos nas alíneas foi invocado pelo
contribuinte para justificar a juntada de documentos após a fase impugnatória inicial.
Portanto, incabível a juntada posterior de documentos.
Registre-se que essa juntada termina por contrariar o princípio do efeito devolutivo dos
recursos, vez que esses documentos não foram objetos de apreciação pela autoridade de
primeira instância e, logicamente, também não poderiam ser apreciados pela autoridade
de segunda instância. (grifos do original)
Creio que a Fazenda Nacional tem parcial razão.
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.721 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.916857/2009-83

À partida, é relevante assentar que não comungo com a ideia de que à parte é
permitido apresentar novas alegações ou elementos probatórios a qualquer tempo por força do
princípio da verdade material que anima o processo administrativo fiscal.
Penso que não há qualquer distinção essencial entre a “verdade formal” obtida,
por exemplo, no processo civil e a “verdade material” a ser buscada no processo administrativo
fiscal. Afinal, as autoridades julgadoras administrativas e judiciais somente têm acesso aos fatos
jurídicos por meio da narrativa das partes e dos elementos probatórios juntados aos autos. É a
linguagem das provas que permite que se obtenha a verdade no processo.
Ademais, o princípio da verdade material deve ser sopesado com outros princípios
que também orientam o processo administrativo fiscal. É preciso levar em consideração os
princípios da igualdade, da eficiência, da adequada duração do processo.
Penso que o legislador já fez tal sopesamento ao positivar no artigo 16 do Decreto
no 70.235/72 a norma geral de preclusão para apresentação de alegações e elementos de prova,
bem como as hipóteses de exceção:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
Evidentemente, o texto normativo é o ponto de partida para a interpretação do
julgador, entretanto tenho que não há de se admitir uma interpretação tão elastecida que venha a
tornar inócua a norma de preclusão positivada pelo legislador. Neste caso, o julgador estaria
infringindo a separação de poderes, pois a ele não é lícito, por interpretação calcada em
princípios constitucionais, deixar de observar o texto normativo na construção da norma jurídica.
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.721 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.916857/2009-83

Somente o Poder Judiciário tem legitimidade para exercer o controle de constitucionalidade do
texto normativo e deixar de aplica-lo.
Assim, penso que o julgador administrativo somente pode conhecer de elementos
probatórios e alegações juntadas aos autos após a impugnação (no caso, manifestação de
inconformidade) quando efetivamente couber nas exceções postas pelo próprio legislador.
Feita essa pequena digressão e retornando ao caso em tela, de fato, a recorrente
apresentou o dito memorial mais de três anos após a interposição do recurso voluntário.
Entretanto, penso que os argumentos que detalham a alegação que já havia sido
lançada na manifestação de inconformidade devem ser conhecidos. Não se trata de matéria nova
que tenha sido suprimida da cognição da autoridade julgadora de primeira instância.
É preciso destacar que a autoridade fiscal indeferiu o crédito pleiteado porque o
pagamento em questão estaria alocado a um débito declarado. Somente na manifestação de
inconformidade é que surgiu a alegação de que o débito já estaria pago. Na sequência, a
autoridade julgadora de primeira instância julgou improcedente a manifestação de
inconformidade com base na ausência de elementos probatórios.
Nesse contexto, tenho que o detalhamento da alegação de que o débito já havia
sido pago, bem como os elementos probatórios juntados no memorial dialogam com a decisão de
piso, contrapondo as razões trazidas pela autoridade julgadora a quo. Destarte, a primeira parte
do memorial estaria acobertada pela exceção à regra geral de preclusão contida no artigo 16, §
4o, “c”, anteriormente citada. São elementos de prova que se destinam a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos.
Por isso, penso que essa parte da peça deve ser conhecida, bem como os
documentos que a acompanham.
De forma diversa, penso que não deve ser conhecida a alegação acerca da
impossibilidade de exigência dos débitos de estimativas de IRPJ e CSLL. Duas são as razões
para tanto: (i) tal alegação realmente constitui inovação em relação à manifestação de
inconformidade e ao próprio recurso voluntário; e (ii) a matéria desborda dos limites da lide e da
cognição do julgador administrativo de segunda instância.
Quanto à primeira questão, é preciso dizer que a matéria não havia sido suscitada
nas peças anteriores e, portanto, não foi submetida à cognição da autoridade julgadora de
primeira instância. Nesta toada, não se encontra estribada nas hipóteses do artigo 16 do Decreto
no 70.235/72 anteriormente citado. Conhecê-la em segunda instância configuraria evidente
supressão de instância.
No que tange à segunda questão, é preciso diferenciar o presente caso daqueles de
que tratam as normas administrativas, os julgamentos administrativos e a Súmula CARF no 82
mencionados pela recorrente no memorial.
As normas administrativas e a jurisprudência do CARF citadas no memorial
referem-se à hipótese de lançamento de ofício da estimativa mensal após o encerramento do
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.721 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.916857/2009-83

respectivo ano-calendário. Ou seja, o que se discutia nos acórdãos citados era a constituição do
crédito tributário via lançamento de ofício.
De forma diversa, no caso em tela, os débitos das estimativas de IRPJ e CSLL não
foram lançados de ofício. A constituição do crédito tributário não integra a presente lide. Os
débitos de estimativas foram declarados pela contribuinte em DCOMP e, mesmo que sua
compensação não seja homologada, geram à contribuinte a possibilidade de utilizá-los na
composição do saldo negativo do respectivo ano-calendário.
Na espécie, a exigibilidade do débito declarado pela contribuinte em DCOMP
foge ao escopo do ato administrativo (Despacho Decisório) que se encontra sob revisão no
processo administrativo fiscal. Para que se compreenda os limites da lide e da cognição do
julgador administrativo, recorro à lição de Gilson Wessler Michels (MICHELS, Gilson Wessler.
Processo administrativo fiscal: litigância tributária no contencioso administrativo. São Paulo:
Cenofisco, 2018. p. 32/34):
É preciso ter em conta , aqui, aquilo que bem ressalta Alberto Xavier acerca do critério
que se deve ter em conta na definição da natureza dos recursos administrativos. A partir
da distinção entre o recurso do tipo reexame (no âmbito do qual o recurso tem por fim a
plena reapreciação da questão decidida pelo órgão a quo, representando um julgamento
ex novo do litígio – recurso renovatório) e o recurso do tipo revisão (no âmbito do qual
o recurso tem por objeto exclusivo a apreciação do ato recorrido, limitando-se à
verificação da correção ou incorreção do ato impugnado – recurso eliminatório),
destaca o doutrinador que a opção por um ou outro modelo está
indissociavelmente ligada à extensão da competência da autoridade ad quem e aos
limites dos poderes de cognição do órgão de julgamento.
[...]
O que resulta dessa distinção é que, na medida em que no contencioso administrativo
brasileiro foi adotada a separação entre órgãos de lançamento (Administração Ativa) e
órgãos de julgamento (Administração Judicante), não sendo dada a esses a competência
para praticar os atos primários de que são exemplos o lançamento e o despacho
denegatório do pleito repetitório, mas sim a de praticar o ato secundário de reapreciação
daqueles atos primários, só podem os órgãos julgadores administrativos prolatar
decisões na esfera das quais anulam ou confirmam, parcial ou integralmente, o ato
contestado (modalidade de revisão), e jamais decisões nas quais substituem tal ato
(modalidade reexame).
[...]
Essa é, com efeito, a questão relevante. Na medida em que os atos secundários
produzidos pelos órgãos que compõem a Administração Judicante (acórdãos), não
substituem os atos primários praticados pela Administração Ativa (auto de
infração, notificação de lançamento ou despacho decisório), limitando-se a aferir a
regularidade desses nos planos formal e material em face de contestação
apresentada pelos contribuintes (impugnação, manifestação de inconformidade,
recursos voluntário e especial), não há possibilidade jurídica de que ocorram duas
situações que, apesar de distintas, possuem íntima conexão:
a) primeiro, a prolação de decisões cujos fundamentos não estejam relacionados aos
motivos do ato administrativo contestado e às alegações do contribuinte contra aqueles
motivos (exceção feita às questões de direito prolatáveis de ofício); e
b) segundo, a prolação de decisões citra, extra e ultra petita. (grifei)
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.721 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.916857/2009-83

Assim, o presente processo trata exclusivamente do Despacho Decisório, que está
submetido ao recurso do tipo revisão, ou seja, a matéria controvertida é o direito ao crédito
pleiteado e à homologação das compensações declaradas.
Por sua vez, a exigência do débito declarado em DCOMP decorre de atos de
cobrança que são logicamente posteriores à decisão acerca da matéria ora tratada neste processo.
Portanto, a matéria alegada encontra-se fora dos limites da presente lide e não deve ser
conhecida.
Em resumo, voto por conhecer apenas parcialmente as alegações e elementos
probatórios juntados extemporaneamente aos autos em memoriais, conforme fundamentação
acima.
Preliminar. Sobrestamento e vinculação ao processo no 13770.000229/2003-26
por conexão.
Conforme visto acima, a recorrente requereu o sobrestamento do presente feito
para aguardar o deslinde do processo no 13770.000229/2003-26 ou a reunião dos dois processo
para que sejam julgados juntos.
Não há como atender o pedido da recorrente.
De pronto, insta destacar que não enxergo prejudicialidade no que diz respeito à
decisão tomada naquele processo em relação ao que deve ser aqui decidido. Esta questão ficará
mais clara na apreciação do mérito. Assim, neste ponto, basta dizer que a soma do pagamento
ora controvertido e das compensações de que trata o processo no 13770.000229/2003-26 não são
suficientes para quitar o débito de IRPJ do primeiro trimestre de 2003. Portanto, mesmo que se
decida pela homologação de todas as compensações declaradas naquele processo, isso não
tornaria o pagamento ora sob exame em pagamento indevido ou a maior.
Ademais, esta Turma vem reiteradamente rechaçando pedidos de sobrestamento
semelhantes por inexistência de previsão regimental, conforme se pode observar nos seguintes
julgados:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano - calendário: 2004
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Indefere - se o pedido de sobrestamento do processo, por falta de previsão legal.
(Acórdão CARF no 101-004.223, de 12/02/2020)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO.
Não cabe o sobrestamento de processos em caso de lançamentos de prejuízos fiscais
utilizados a maior para que se aguarde a conclusão de outros processos que reduziram o
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.721 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.916857/2009-83

montante e acarretaram o lançamento. O lançamento relativo aos prejuízos utilizados a
maior é realizado a partir dos saldos de prejuízos existentes na data do lançamento. Não
podendo ser aguardado indefinidamente a conclusão de todos os processos que
modificaram estes saldos. (Acórdão CARF no 1401-003.013, de 21/11/2018)
Quanto ao pedido de vinculação ao processo no 13770.000229/2003-26 por
conexão, é preciso citar que as hipóteses de vinculação encontram-se previstas no artigo 6o do
Regimento Interno do CARF – RICARF:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando - se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se para esses
já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que entender
estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente da Câmara ou da
Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo principal não
estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para a unidade preparadora, para determinar a vinculação dos autos ao processo
principal.
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados em
Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do processo na
Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo
principal.
§ 6o Na hipótese prevista no § 4o se não houver recurso a ser apreciado pelo CARF
relativo ao processo principal, a unidade preparadora deverá devolver ao colegiado o
processo convertido em diligência, juntamente com as informações constantes do
processo principal necessárias para a continuidade do julgamento do processo
sobrestado.
§ 7o No caso de conflito de competência entre Seções, caberá ao Presidente do CARF
decidir, provocado por resolução ou despacho do Presidente da Turma que ensejou o
conflito.
§ 8o Incluem - se na hipótese prevista no inciso III do § 1o os lançamentos de
contribuições previdenciárias realizados em um mesmo procedimento fiscal, com
incidências tributárias de diferentes espécies.
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.721 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.916857/2009-83

Consultando o e-processo, verifico que o processo no 13770.000229/2003-26
encontra-se na unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil para cumprir a Resolução da 1a
TO da 2a Câmara do CARF, que converteu o julgamento em diligência.
Assim, diante da inexistência de prejudicialidade e de ter-se iniciado o julgamento
do recurso voluntário no processo no 13770.000229/2003-26, tenho que não é possível fazer a
vinculação dos processos por conexão.
Neste ponto, portanto, voto por afastar as preliminares de sobrestamento e de
vinculação por conexão.
Mérito.
Conforme bem posto pela autoridade julgadora de piso, a matéria controvertida é
essencialmente fática e carece de dilação probatória.
A tese da recorrente, em apertada síntese, é que o débito de IRPJ ao qual o
pagamento (DARF) foi alocado já teria sido quitado e, portanto, o pagamento mostrar-se-ia
indevido.
Penso que a tese da recorrente não pode ser acolhida.
Inicialmente, releva mencionar que a simples juntada do DARF apontado como
origem do crédito não serve para demonstrar que o dito pagamento tenha sido efetuado a maior
ou indevidamente. É preciso que se demonstre qual é o verdadeiro montante do débito de IRPJ
no primeiro trimestre de 2003 e, em seguida, que o valor já havia sido pago ou compensado total
ou parcialmente. Somente nesse caso é que se pode verificar se houve, de fato, um pagamento a
maior ou indevido que dê fundamento à repetição de indébito.
O primeiro ponto a ser destacado é que não consta dos autos qualquer
comprovação de qual é o correto valor do debito de IRPJ do primeiro trimestre de 2003. Não
constam dos autos elementos da escrita contábil e fiscal, a Declaração de Informações
Econômico Fiscais – DIPJ ou mesmo a DCTF do primeiro trimestre de 2003.
A DCTF que foi juntada pela recorrente ao memorial diz respeito ao 2o trimestre
de 2003.
O segundo ponto é que a falta da DCTF do 1o trimestre de 2003 impede verificar
se a soma dos valores que teriam sido pagos e compensados, efetivamente vinculados ao débito,
superaria o montante do débito de IRPJ.
O terceiro ponto é que não constam dos autos as homologações das compensações
que, segundo a alegação da recorrente, fariam com que o pagamento houvesse sido feito
indevidamente.
O quarto – e mais relevante no meu entendimento – é que, mesmo que se leve em
conta a argumentação apresentada pela recorrente, o pagamento efetuado em 19/07/2005 não
seria indevido ou a maior. Vejamos
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.721 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.916857/2009-83

A alegação da recorrente é que o total pago e compensado seria superior ao
débito. Reproduzo suas palavras:
Sendo assim, reputa-se comprovado que já era de conhecimento da Receita Federal o
recolhimento no valor de R$ 60.714.735,76 enquanto o montante apurado como
devido é de apenas R$ 40.034.409,49. Diante do indébito de R$ 20.680.326,27 (R$
40.034.409,49 — R$ 60.714.735,76), a Recorrente pleiteia nestes autos tão somente
o valor de R$ R$ 2.474.207,99, cujo pagamento indevido mostra-se incontroverso,
restando ainda um valor indevidamente recolhido de R$ 18.206.118,28 que será objeto
de futuro pedido de ressarcimento. (grifos do original)
Ora, não basta que a recorrente comprove que o total pago e compensado seja
superior ao débito de IRPJ do 1o trimestre de 2003 – fato que como visto acima, não está
comprovado. Seria preciso comprovar que o pagamento em questão teria sido feito
indevidamente ou a maior.
A recorrente não logrou comprovar que o pagamento havia sido feito
indevidamente ou a maior. Aliás, compulsando os autos, vejo que os próprios elementos
probatórios juntados aos autos contrariam a tese da recorrente.
Explico.
A própria recorrente asseverou que o pagamento em questão comporia a quitação
da 1a parcela do débito do imposto. No entanto, segundo suas próprias palavras, somente
somando as duas primeiras parcelas é que o débito estaria totalmente pago. Portanto, somente
um pagamento relativo à terceira parcela poderia ser considerado indevido ou a maior. Repito
suas palavras:
Ademais, frise-se que o pagamento das 3 quotas acima referidas constam no sistema da
Receita Federal. Isto porque a primeira quota foi quitada no valor total de R$
26.758.618,39, composta por: quitação por guia DARF objeto dos autos no valor
principal de R$ 2.484.207,99 (doc. 02); compensação realizada no processo n°
13770.00022912003-26 no valor de R$ 23.246.142,49, cujo julgamento foi convertido
em diligência pelo CARF na sessão realizada em 23.09.2014 (doc. 03); e da
compensação realizada pelo DCOMP n° 00075.22446.300905.1.7.02- 25161 no valor
de R$ 1.038.267,88 (doc. 04).
A segunda quota foi quitada no valor de R$ 16.787.936,43 por meio do DCOMP
n°42041.30671.131006.1.7.02-2762 (doc. 05), a qual teve sua compensação deferida
por meio do Parecer Seort n° 2792, proferido no processo administrativo n°
10783.902101/2006-12 (doc. 06).
Embora o valor recolhido nas duas primeiras quotas já houvesse ultrapassado o
montante do IRPJ apurado para o 1° trimestre de 2003, a Recorrente recolheu
ainda uma terceira quota no valor total de R$ 17.168.180,97, composta por:
compensação de R$ 9.500.000,00 por meio da DCOMP 01008.80551.170809.1.3.09-
1820 (doc. 07); compensação de R$ 1.800.000,00 por meio da DCOMP
18546.11530.170809.1.3.09-0903 (doc. 08); e compensação de R$ 5.868.180,97 por
meio da DCOMP 19946.42345.061009.1.7.02-0621 (doc. 09). (grifei)
Ademais, a argumentação é que o pagamento seria indevido porque a soma de
pagamento e compensação superaria o débito, todavia, diversos PER/DCOMP foram
apresentados em data posterior ao pagamento em tela, conforme a tabela abaixo:
PER/DCOMP
Data de transmissão
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-004.721 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.916857/2009-83

23272.58106.210705.1.3.02-2420 *
21/07/2005
00075.22446.300905.1.7.02-2516 **
30/09/2005
42041.30671.131006.1.7.02-2762 **
13/10/2006
01008.80551.170809.1.3.09-1820 *
17/08/2009
18545.11530.170809.1.3.09-0903 *
17/08/2009
03684.41092.180809.1.3.02-9648 *
18/08/2009
19946.42345.061009.1.7.02-0621 **
06/10/2009
* PER/DCOMP original
** PER/DCOMP retificador

O único PER/DCOMP apresentado antes do pagamento ora sob análise é o que
está acostado ao processo no 13770.000229/2003-26. Conforme exposto pela recorrente, mesmo
que todas as compensações que constam daquele processo sejam homologadas – o que não está
provado nestes autos – a soma das compensações com o pagamento totalizaria apenas R$
25.730.350,48. Este valor não é suficiente sequer para quitar a primeira parcela do débito.
Assim, mesmo que a recorrente houvesse logrado comprovar que, ao final, teria
pago/compensado um valor superior ao débito, não seria o pagamento ora em questão que teria
sido efetuado a maior ou indevidamente, mas uma das compensações que foram feitas em
momentos posteriores ao dito pagamento.
Destarte, não se comprovando que o pagamento tenha sido feito a maior ou
indevidamente, o crédito pleiteado carece de certeza e liquidez e deve ser indeferido.
Conclusão.
Voto por conhecer parcialmente as alegações e elementos probatórios juntados
por meio de memorial, nos termos da fundamentação, por afastar as preliminares de
sobrestamento e vinculação por conexão e, no mérito, por negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital